Tribunal: TJDFT
Processo: 0701404-05.2024.8.07.9000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0701404-05.2024.8.07.9000 RECORRENTE: CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL RECORRIDO: ANTONIO DE PONTES DA SILVA, EDILMAR HUMPHREYS, MARIA CRISTINA DAVILA MENDES, SERGIO LUIZ ALVES DE ABREU, SUZANA KAOR AZUMA DE FREITAS, UBIRAJARA ALMEIDA CAVALCANTE, LIETA ANGELICA MAGALHAES LULA, MARIO CARDIN, MAURILIO DOMICIO MOREIRA DINIZ DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. HIPÓTESE NÃO PREVISTA NO ARTIGO 1.015 DO CPC. MITIGAÇÃO. SITUAÇÃO CONFIGURADA QUE NÃO DEMANDA URGÊNCIA. AUSÊNCIA DE REQUISITO ESSENCIAL PARA A ADMISSIBILIDADE. FALTA DE ADEQUAÇÃO FORMAL. FALTA DE DIALETICIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. O art. 1.015 do CPC diz respeito ao cabimento do agravo de instrumento, porquanto os recursos podem ser manejados apenas em hipóteses elencadas na lei de regência. A ausência de qualquer um desses temas implicaria na inadmissibilidade do recurso. 2. O inciso III do artigo 932 do Códex prevê expressamente a possibilidade de não conhecimento pelo relator do recurso inadmissível. 3. Optando o recorrente por deduzir matéria acerca de tese não recorrível por agravo de instrumento, o não conhecimento do recurso por ausência de cabimento é medida que se impõe por decisão monocrática. 4. A situação ora configurada não demanda urgência que justifique a mitigação da regra para conhecimento do recurso, uma vez não caracterizada iminência de dano irreparável pela postergação da análise em eventual apelação. 5. Outrossim, é importante destacar a estranheza da situação, pois a solicitação do recorrente se dirige ao perito designado pelo juízo, que recebe honorários, mas não é parte do processo. Devido à ausência de um requisito essencial para a admissibilidade, o agravo de instrumento não pode ser conhecido pela falta de adequação formal. 6. Por fim, o recurso ainda sofre com a falta de dialeticidade. No caso, o agravante deixou de contestar o ponto central da decisão. 7. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. A parte recorrente alega violação ao artigo 10 da Lei 9.289/96, articulando a necessidade de redução dos honorários periciais. Defende que o valor homologado é incompatível com a extensão, a complexidade e a duração da perícia a ser realizada e que não parece razoável que o expert apresente proposta de honorários tão elevada, principalmente por não se tratar de matéria inédita, que demande maiores elucidações a respeito e nem de se tratar de múltiplos autores, destacando, ainda, que o profissional não está obrigado a realizar a perícia, devendo, caso não queira reduzir os seus honorários periciais, declinar do encargo para que outro perito seja nomeado. Suscita ofensa aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. Requer que as publicações sejam feitas em nome do advogado MARCOS VINÍCIUS BARROS OTTONI, OAB/DF 16.785. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta contrariedade ao artigo 10 da Lei 9.289/96. Isso porque a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, concluiu que (ID 64576728): (...) Mister destacar, fato salutar, pois o pedido do recorrente se dirige ao perito designado pelo juízo que não é parte do processo. Assim, não pode ser conhecido pela falta de adequação formal. Ademais, o juízo rejeitou a impugnação dos honorários do perito, sob o fundamento que era genérica e sem base concreta nos autos, além de não sugerir um valor alternativo adequado. Já havia uma proposta homologada que correspondia a R$ 2.440,00 por contrato analisado, enquanto a nova proposta adicionava R$ 1.520,00 por cada novo contrato. No recurso, o agravante apenas reiterou a impugnação genérica, sem fundamentos concretos. Inicialmente, destacou ser uma entidade fechada de previdência privada, sem contestar os fundamentos da decisão. Em seguida, mencionou que a perícia envolvia o recálculo de financiamento imobiliário e o impacto de créditos trabalhistas na aposentadoria da autora. Por fim, afirmou que havia "apenas um autor", quando, na verdade, a ação contava com nove pessoas no polo ativo. O agravante não contestou o ponto central, ou seja, já existia um parâmetro homologado, e o valor acrescentado por cada contrato era inferior ao previamente estabelecido. Assim, infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende a parte recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ, Por fim, indefiro o pedido de publicação exclusiva, tendo em vista o convênio firmado pela parte recorrente com este TJDFT para a publicação no portal eletrônico. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A028